Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-79.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800234-79.2024.8.14.0021

APELANTE: MARIZETE DA CONCEICAO SODRE

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marizete da Conceição Sodré contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material, na qual a parte autora alegou não ter contratado o empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário.

2. A instituição financeira alegou a validade da contratação, sustentando a regularidade do contrato assinado eletronicamente, e apresentou documentos internos como comprovação da efetiva liberação dos valores à apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir: (i) se o banco apelado demonstrou de forma inequívoca a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) se a ausência de comprovação da autenticidade do contrato gera o dever de indenizar a consumidora; (iii) se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos na forma dobrada ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias (Súmula 297 do STJ), impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

5. O banco apelado não comprovou a autenticidade da assinatura da apelante no contrato, tampouco demonstrou a efetiva disponibilização dos valores, conforme exigido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.061.

6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. Dano moral configurado in re ipsa, diante da indevida redução da verba alimentar da apelante em razão dos descontos não autorizados, sendo fixada indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Repetição do indébito devida, porém na forma simples, nos termos da modulação dos efeitos do EAREsp 600663-RS pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimos consignados, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato." 2. "O desconto indevido em benefício previdenciário do consumidor enseja reparação por dano moral, presumido pela privação de verba alimentar." 3. "A repetição do indébito, nos casos de cobrança indevida em relações de consumo, deve ocorrer na forma simples para valores descontados antes de 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EAREsp 600663-RS
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

APELAÇÃO Nº 0800234-79.2024.8.14.0021

APELANTE: MARIZETE DA CONCEICAO SODRE

APELADO: BANCO CETELEM S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIZETE DA CONCEICAO SODRE
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, que julgou improcedentes os pedidos formulados em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pela apelante em desfavor de
BANCO CETELEM S/A
, ora apelado.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 24684724
, a autora MARIZETE DA CONCEICAO SODRE em que afirma jamais ter contratado o referido empréstimo, tampouco autorizado a consignação dos valores, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, a cessação imediata dos descontos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (
ID 24684735)
, o banco requerido argui inicialmente preliminares. No mérito, afirma que a autora contratou e refinanciou sucessivamente o empréstimo consignado questionado, demonstrando a efetiva liberação dos valores em sua conta bancária. Defende a validade do contrato, assinado eletronicamente, e refuta qualquer alegação de fraude, postulando, se necessário, a realização de perícia grafotécnica. Argumenta, ainda, que não há dano moral ou material a ser reparado, pois a parte autora usufruiu dos valores contratados, não podendo agora alegar desconhecimento do débito. Invoca, subsidiariamente, a possibilidade de compensação dos valores creditados em eventual condenação. Requer, ao final, a improcedência total da ação.

Sobreveio a sentença de
ID

24684748
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que a instituição financeira apresentou prova suficiente da regularidade do contrato de empréstimo consignado.

Inconformada, MARIZETE DA CONCEICAO SODRE interpôs recurso de apelação
(ID 24684749)
sustentando que jamais contratou o empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário, alegando que sua assinatura foi obtida mediante fraude, uma vez que é semianalfabeta e apenas sabe assinar seu nome. Argumenta que a instituição financeira não comprovou a efetiva liberação dos valores supostamente contratados e, diante da ausência de comprovação do depósito, pugna pela reforma da sentença, com a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco por danos morais.

O banco apelado apresentou contrarrazões no
ID
24684752
sustentando a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da demanda cinge-se à análise da ocorrência de fraude financeira perpetrada pelo banco apelado e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados à autora/apelante.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo recorrente.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em suas razões recursais, a autora/apelante alega a irregularidade da contratação, sustentando que o contrato apresentado pelo banco apelado foi celebrado mediante fraude.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante demonstrou, por meio dos documentos anexados à petição inicial, a existência de descontos provenientes do
contrato de empréstimo consignado nº 51817755190/16 vinculado ao seu benefício previdenciário (ID 24684727 - Pág. 5).

Por sua vez, embora o banco apelado afirme que o contrato é válido e regularmente firmado,
constata-se que a instituição financeira não apresentou provas contundentes que comprovem a regularidade da contratação
. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência da apelante. Assim,
incumbia ao banco a demonstração inequívoca da autenticidade do contrato que alega ter sido firmado, obrigação que não foi devidamente cumprida.

Na hipótese, cabia ao banco apelado o ônus de comprovar a veracidade do instrumento contratual
referente ao empréstimo consignado
,
por ele colacionado no ID 24684739 - Pág. 1
, supostamente firmado pela apelante, conforme disposto na legislação consumerista aplicável e os princípios que regem a inversão do ônus probatório, o que não ocorreu.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC,
eis que durante toda a instrução processual não foi realizada perícia a fim de
comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato

de ID 24684739 - Pág. 1
.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelado.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco apelado ao

pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A apelante requer, ainda, a restituição dos valores descontados, pleiteando sua devolução em dobro.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos. Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante demonstrou que os descontos provenientes do
contrato de nº
51817755190/16 foram vinculados ao seu benefício do INSS em 08/03/2016 e excluídos em agosto de 2017 (ID 24684727 - Pág. 5)
.

Neste sentido, deve ser
parcialmente deferido
o pedido de repetição do indébito
para que os descontos em questão sejam realizados de
forma simples
.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente
"prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos que não servem como prova de pagamento

(ID’s 24684740 a 24684742).

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, não há que se falar em compensação de supostos valores disponibilizados à parte autora.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ. Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

a) Declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes no que se refere ao
contrato nº 51817755190/16 (ID 24684727 - Pág. 5).

b) Condenar o banco requerido à indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

c) Condenar o banco requerido à repetição de indébito, que
deve ocorrer de forma simples
, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025